Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
3. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário destacar que mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. 4. No caso concreto restou provado que o Recorrido, Enfermeiro, é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal, (40 h/s), em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente Busca ativa de paciente; Visita domiciliar e institucional; Articulação com a Rede de Atenção Psicossocial; Atendimento individual; Facilitação de Grupos Terapêuticos; Acolhimento e reacolhimento dos pacientes; Confecção de relatório; Atendimento de paciente em situação de crise; Manipulação medicamentos; Iniciará testagem para infecções sexualmente transmissíveis (IST); Está lotado no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, AD Sobradinho, que possui competências atinentes às ações básicas de saúde: Acolhe diariamente pessoas e seus familiares com transtornos devido ao uso de substância psicoativas (álcool e outras drogas) que deseja ser acompanhada para tratamento, sem a necessidade de agendamento; Promove oficinas de educação em saúde direcionadas a pacientes e familiares; Promove oficinas terapêuticas e atividades de reinserção do paciente à sociedade; Realiza busca, através de visitas domiciliares, a pacientes e familiares quando necessário; Manejo de crise; Consulta individual e em grupo.
4. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, essa deve ser devidamente implementada no contracheque da Recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.